Tribunal: TJDFT
Processo: 0040936-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0040936-73.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDA BORSETI DE CASTRO GOMES APELADO: JOELLE MARIE LAURENCE PERRICAULT D E S P A C H O Manifeste a Apelante o seu interesse recursal vez que desistiu e houve homologação do AI interposto. Prazo: 5 (cinco) dias Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator